Tribunal: TJSP
Processo: 1010332-89.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Telefonia celular. Fraude. Golpe do "SIM swap". Insurgência de ambas as partes. Fraudador que teve acesso aos dados pessoais, contatos e aplicativos do celular da autora. Culpa exclusiva de terceiro não verificada. Clonagem de linha telefônica móvel que culminou na utilização de aplicativo da

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Telefonia celular. Fraude. Golpe do "SIM swap". Insurgência de ambas as partes. Fraudador que teve acesso aos dados pessoais, contatos e aplicativos do celular da autora. Culpa exclusiva de terceiro não verificada. Clonagem de linha telefônica móvel que culminou na utilização de aplicativo da instituição financeira para transações bancárias da conta da autora, via Pix. Falha na segurança. Ausência de segurança no sistema da ré. Danos Morais. Situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 28a Câmara de Direito Privado Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.